Tribunal: STF
Processo: HC 175169
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA. ARTIGO 317 DO CÓDIGO PENAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JUÍZO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE DO WRIT PARA EXAMINAR QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, são insindicáveis na via estreita do habeas corpus , por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 114.650, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 14/8/2013, RHC 115.213, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/6/2013, RHC 114.965, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 27/6/2013, HC 116.531, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/6/2013, e RHC 100.837-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 3/12/2014. 



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus quando ausente o exame de mérito perante a Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    3. In casu, paciente Cícero Alves Leão foi condenado à pena de 3 (três) anos de reclusão em regime aberto e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em razão da prática do crime tipificado no artigo nas penas do art. 317 do Código Penal (por apenas uma vez); o paciente José de Almeida Cavalcanti, foi condenado pelo mesmo crime, tendo-o praticado por 12 (doze) vezes, totalizando condenação de 11 (onze) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e 480 (quatrocentos e oitenta) dias-multa.



    4.  O quantum a ser exasperado na primeira fase da dosimetria da pena não se restringe ao número de circunstâncias judiciais valoradas negativamente pelo órgão julgador. Precedentes: RHC 140.539, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 19/9/2017; e RHC 101.576, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/8/2012.



    5. A majoração da pena decorrente da continuidade delitiva deve guardar correlação com a quantidade de infrações cometidas e com as circunstâncias do caso concreto. Precedentes: HC 127.158, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 27/8/2015; e RHC 118.991, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 19/12/2013.



    6. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais.



    7. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    8. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015.



    10. Agravo regimental desprovido.